Tribunal: TJMT
Processo: 0000871-23.2019.8.11.0021
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000871-23.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAO LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 707.425.011-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - ADAO LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – 2. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1.

Comprovado pelo lastro probatório que o réu transportou e detinha sob guarda arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, deve ser mantida a condenação por porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03.

2.

Não se concede ao apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, a isenção de pagamento de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - ADAO LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ADAO LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0000871-23.2019.8.11.0021, cód. 1038739 - 3ª Vara Criminal da comarca de Água Boa/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 306, caput, c/c art. 298, inciso III, ambos do Código de Transito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), e no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, a cumprir a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime
semia
berto
(Id. 126951715).

Inconformado, o recorrente requer
a absolvição
do delito de
porte ilegal de arma de fogo
ao argumento que a arma apreendida dentro do veículo que conduzia não era de sua propriedade, ainda, não teria conhecimento que ela estava guardada no automóvel. Em complemento, pede
a isenção no pagamento das custas processuais
(Id. 126951715 - Pág. 85).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 126951715 - Pág. 103).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Rosana Marra, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme ementa a seguir:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigos 306 e 298, inciso III, da Lei 9.503/1997 e artigo 14 da Lei 10.826/2003) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória em relação à imputação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo por fundamento suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos e a aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – Os elementos probatórios dos autos foram detidamente analisados pelo Juízo a quo e se mostram suficientes à caracterização da autoria e da materialidade delitiva imputada ao apelante – 2. Adicionalmente, pede a isenção do pagamento das custas processuais, tendo em vista a hipossuficiência econômica do apelante – IMPROCEDÊNCIA – Mesmo sendo o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, sua condenação ao pagamento das custas do processo é devida, à luz do artigo 804 do Código de Processo Penal; eventual isenção poderá ser requerida e avaliada pelo Juízo da Execução, instância própria para a aferição das reais condições econômicas do apelante e da possibilidade de suportar o ônus de sucumbência sem prejuízo do sustento próprio ou da família – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(Id. 131805680).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - ADAO LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa busca a absolvição do apelante negando a autoria delitiva, já que o réu não teria conhecimento que a arma apreendida estaria dentro do veículo ao qual conduzia em estado de embriaguês.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 91012486),
verbis
:

“(...) no dia 18/2/2019. ́pr vpçta de 16h20, o acusado, ciente da ilicitude de sua conduta, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, conduzia a caminhonete Ford F-1000, placa JYZ-4859, de cor azul, em visível estado de embriaguez alcóolica, pela Travessa Jambo, no Bairro Vila Nova, em Água Boa/MT, quando colidiu com o veículo Toyota Corolla, placa PM-1150, o qual estava estacionada na referida via, pertencente à Sra. Terezinha Lauermann. Ainda, consta que, na referida ocasião,

o acusado
, agindo com consciência e vontade,
transportava, no interior do veículo que conduzia, a arma de fogo tipo espingarda
, marca Amadeo Rossi, calibre 32, n. de série 0336122, de uso permitido,
e duas munições intactas do mesmo calibre
”.
(sic. Relatório sentença id.

126951715 - Pág. 61 )”

Ao ser ouvido em juízo o recorrente confirmou a apreensão da arma no veículo na data dos fatos, porém, negou que tinha conhecimento de que carregava tal artefato bélico, uma vez que o automóvel era da fazenda que trabalhava e por vezes ou outras emprestava o veículo de seus empregadores.

Contrariando a versão do réu é o depoimento do dono da fazenda e do veículo – Mário Nardi Candido da Silva perante a autoridade judicial disse que a arma de fogo ficara guardada na propriedade rural e que não tinha autorizado o réu a pegá-la.

Em acréscimo o policial militar Thiago Jonny Leite Ribeiro afirmou que na data um dos cartuchos foram encontrados no assoalho da camionete, do lado do passageiro e a arma com o outro cartucho estava atrás do bando, logo não teria como o réu não ter conhecimento do cartucho que estava solto no assoalho e da arma entre o banco.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, não pairaram dúvidas no juízo de convencimento do douto sentenciante. Muito pelo contrário, as provas produzidas pelo órgão acusatório, além das outras encartadas aos autos, dão conta de ser o apelante o autor do crime de porte ilegal de arma em questão.

O art. 14 da Lei 10.826/03, estabelece:

“
Portar
, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar
, ceder, ainda que gratuitamente,
emprestar
, remeter, empregar,
manter sob guarda
ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Vê-se que a conduta do apelante se amolda perfeitamente, ao tipo penal previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, o qual prevê expressamente que o delito restará configurado se o agente, entre outras condutas, portar, possuir ou transportar arma de fogo arma de fogo de uso permitido sem autorização legal.

Desse modo, não há que se falar na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que as provas produzidas nos autos levaram à certeza do decreto condenatório proferido. Esse brocardo implica que na dúvida decide-se em favor do réu não sendo esse o caso dos autos.

No que tange ao
pedido de isenção das custas processuais
, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é
na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer

ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
ADAO LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022